Tribunal: CARF
Processo: 16327.904664/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904664/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.632 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO.
Comprovado, no processo, ser indevido o pagamento efetuado, reconhece-se o
crédito correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP às fls. 17 a 22)
que informa como crédito pagamento indevido de IRRF, código 5936 (sobre rendimentos
decorrentes de decisões da justiça do trabalho), no valor de R$ 50.305,99, efetuado em
09/03/2006, referente ao período de apuração de 31/05/2006, com vencimento em 10/04/2006.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume os fatos:
O interessado, supra qualificado, entregou via Internet a Declaração de
Compensação de fls. 15/20 (PER/DCOMP no 1416l.08560.140606.1.3.04-5337), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRRF (cód. receita 5936) relativo ao período de apuração encerrado em 31/05/2006.
Pelo Despacho Decisório de fls. 11 o contribuinte foi cientificado, em
28/04/2009 (fls. 28), de que “A partir das características do DARF discriminado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904664/2009-43
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.632 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904664/2009-43

PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado
(principal: R$ 51.996,27).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 22/05/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/06, alegando, em apertada síntese, que: 1) seria nulo o
Despacho Decisório, em razão da falta da demonstração das razões que levaram à não-
homologação da compensação, o que impediria o contribuinte de exercer o seu direito
de defesa; que 2) preencheu incorretamente sua DCTF, uma vez que o recolhimento
efetuado em 09/03/2006 mediante o DARF de IRRF indicado, no valor de R$
50.305,99, foi vinculado integralmente para a quitação de um débito, quando na
verdade trata-se de pagamento indevido; 3) houve preenchimento incorreto no período
de apuração com data de 31/05/2006, quanto o correto seria a data de 31/03/2009; e 4)
que na DCTF em declarou o débito que pretende extinguir por compensação, o valor
compensado é exatamente o valor do seu direito creditório com os acréscimos legais
cabíveis. Requer, assim, seja alterada de ofício a informação contida em sua DCTF e
reconhecido o seu direito à compensação em questão.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 32 a 34 do presente processo (Acórdão 16-25.986, de 08/07/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 09/03/2006
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO
UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF, descabendo à
autoridade administrativa a sua retificação de ofício se o contribuinte não comprova a
existência do erro material alegado.

No voto, concluiu que não havia nulidade no Despacho Decisório, já que a
decisão havia consignado de forma clara e concisa o motivo pelo qual não havia sido
homologada a compensação.
Quanto ao alegado erro no período de apuração informado na DCTF, informou
que este fato em nada havia contribuído para o não reconhecimento do direito creditório, pois se
verificava no Despacho Decisório que o pagamento havia sido devidamente alocado ao débito
relativo ao período da apuração encerrado em 31/03/2006, como pretendia o contribuinte.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.632 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904664/2009-43

Quanto ao mérito, argumentou que os valores declarados em DCTF constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Que se
ficasse comprovado o erro alegado, o Fisco não poderia deixar de considerá-lo, devido ao
princípio da verdade material, mas a alegação só poderia ser acolhida se acompanhada de
documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência. Que, por ausência de provas,
indeferia o pleito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 38), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 27/08/2010 (recurso às
fls. 39 a 44, carimbo aposto na primeira folha).
Nele a empresa alega que foi ré em reclamação trabalhista proposta por ex-
funcionário – RT 2713/97, do reclamante Rivalter Marcos Santos Pessanha. Nela foi obrigada a
depositar judicialmente o valor de R$ 308.218,00, depósito efetuado em 22/04/2005
(comprovante à fl. 49).
Que em 30/11/2005 foi expedido o Alvará de Levantamento no 1195/05, no
montante de R$ 186.015,90 (fl. 50). Esse gerou, em 09/03/2006, o recolhimento de IRRF em
questão, de R$ 50.305,99 (requerimento à fl. 51 e DARF à fl. 52). O referido alvará foi
cancelado, não se concretizando o pagamento ao reclamante.
Que em 04/06/2006 foi expedido novo alvará de levantamento, de no 0491/06, no
valor de R$ 133.676,15 (fl. 53). Esse gerou, em 19/05/2006, o recolhimento de IRRF de R$
54.358,82 (requerimento à fl. 54 e DARF à fl. 55).
Assim, alega que efetuou recolhimento em duplicidade, sendo indevido o primeiro
deles, referente ao alvará cancelado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa dá notícia da ação trabalhista que teria dado origem
ao pagamento indevido. Informa que efetuou dois recolhimentos referentes a pagamento
determinado na ação, um em 09/03/2006, correspondente a alvará de levantamento cancelado
(alvará à fl. 48), e outro em 19/05/2006, correspondente ao alvará de levantamento à fl. 53.
Os documentos anexados às fls. 49 a 55 referem-se todos à reclamação trabalhista
apontada. À fl. 50, o Alvará no 1195/05, cancelado, que deu origem ao recolhimento de IRRF de
R$ 50.305,99, o que se comprova no requerimento à fl. 51 e DARF à fl. 52. À fl. 53, o Alvará no
0491/06, que deu origem ao recolhimento de IRRF de R$ 54.358,82, o que se comprova no
requerimento à fl. 54 e DARF à fl. 55.
Verifica-se que os documentos anexados comprovam as alegações do sujeito
passivo. Houve, de fato, recolhimento de IRRF referente a um pagamento não efetuado,
determinado no alvará cancelado.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.632 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904664/2009-43

Considero, assim, que restam suficientemente comprovadas as alegações do
contribuinte. Houve pagamento indevido. Reconhece-se, portanto, o crédito de R$ 50.305,99,
recolhido em 09/03/2006, indicado na DCOMP, homologando-se a compensação até seu limite.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital